Tribunal: TJMT
Processo: 1012485-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012485-03.2021
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.
AGRAVADOS: ELAINE LESCANO DE MORAIS E OUTRO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa n. 0010282-11.2011.8.11.0041, movida em face de ELAINE LESCANO DE MORAIS e outro, extinguiu o feito, com base no art. 485, II, do CPC, em relação a executada Eliane Lescano de Morais e determinou o prosseguimento da execução em face do devedor remanescente.
Nas razões recursais, embora haja indicação de recebimento no efeito suspensivo, não há fundamentação específica realizada em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR